Tribunal: TCU
Processo: 750.072/1996-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração foi interposto por Rosa Maria Nascimento Silva, ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (TRT/14a Região), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2.284/2019-TCU-2a Câmara, proferido por ocasião do julgamento da Tomada de Contas anual relativa ao exercício de 1995 do TRT/14a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Rosa Maria Nascimento Silva, ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (TRT/14a Região), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2284/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido quando do julgamento da tomada de contas anual relativa ao exercício de 1995 do TRT/14a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Rosa Maria Nascimento Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.